Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, “caput”), na modalidade “trazer consigo”, com aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar e a validade das provas obtidas; (ii) estabelecer se há (in)suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas ou, secundariamente, se é possível a desclassificação para conduta análoga ao artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (iii) definir a adequação da medida socioeducativa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio é legítima quando amparada por situação de flagrante de ato infracional e consentida pelo responsável legal, conforme art. 5o, XI, da CRFB e tese fixada pelo STF no Tema n. 280.
4. A atuação policial disfarçada encontra respaldo legal, não configurando flagrante preparado, nos termos do art. 33, IV, da Lei n. 11.343/2006.
5. Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a embasar o convencimento do julgador.
6. A condição de usuário não afasta a prática de ato infracional equiparado ao tráfico, quando presentes elementos que evidenciam finalidade mercantil ilícita.
7. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “trazer consigo” (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”), conforme declarações coesas das testemunhas policiais, forma de acondicionamento da substância e laudos periciais produzidos, tem-se por incabível o pleito absolutório.
8. Considerando as particularidades do caso concreto (uso de drogas, incapacidade da família na ressocialização, evasão escolar, passagens pela Justiça da Infância e da Juventude), mostra-se mais adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 112, VI, do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da Defesa desprovido. Recurso Ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando consentida pelo responsável e/ou precedida de flagrante de ato infracional.
2. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para embasar a decisão judicial.
3. A medida socioeducativa deve observar a gravidade do ato e a insuficiência de medidas anteriores, admitindo-se a internação em casos de tráfico de drogas com reiteração e vulnerabilidade social.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XI, e 227; Lei n. 11.343/06, arts. 33; CPP, art. 156; ECA, arts. 112, V e VI, e 152; Lei n. 12.594/12, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 280/STF; Súmula n. 145/STF; Súmula n. 492/STJ.